Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732561-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL XAVIER PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes LTDA - EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa de bens e ativos em nome do agravado, por meio do RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (autos de no 0702834-37.2022.8.07.0019, ID no 165427486). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu as diligências em busca de bem e valores eventualmente registrados em nome do agravado não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. Destaca a demora na análise das decisões. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD (pesquisa reiterada – modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 49868541). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020 13. No caso, verifico que ainda não houve a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justificando a sua utilização no caso concreto, sem prejuízo do ônus que é da credora de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 14. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser da credora. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização da pesquisa de ativos existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, bem como de eventuais bens e direitos registrados em nomes do devedor nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. A agravante deverá apresentar planilha atualizada do débito nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias contados desta decisão, sob pena de revogação das determinações anteriores. 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO